Tribunal: TJPA
Processo: 0815372-34.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815372-34.2024.8.14.0006

APELANTE: SUELY SAMPAIO DA LUZ

APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial de ação de produção antecipada de provas ajuizada por aposentada, idosa, beneficiária de pensão previdenciária, sob fundamento de ausência de interesse de agir e de pretensão resistida, extinguindo o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, do CPC.

A autora alega não ter recebido cópias dos contratos de empréstimo consignado com a instituição financeira ré, tampouco informações sobre taxa de juros, número de parcelas ou saldo devedor, afirmando que há descontos indevidos comprometendo sua subsistência.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em definir se há interesse processual na propositura de ação de produção antecipada de provas, notadamente para exibição de documentos bancários, mesmo sem resistência expressa da parte ré ou esgotamento da via administrativa.

III. Razões de decidir
4. A produção antecipada da prova é admitida pelo art. 381, III, do CPC, mesmo na ausência de litígio instaurado, quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
5. A negativa tácita ou omissão na resposta ao pedido administrativo de fornecimento de documentos bancários caracteriza ameaça ao direito à informação (art. 6º, III, do CDC), configurando interesse processual.
6. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) impede a exigência de exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da demanda.
7. A jurisprudência do STJ admite o manejo de ação autônoma para exibição de documentos, ainda que ausente pretensão resistida expressa, sobretudo em relações de consumo com instituições financeiras (Súmula 297/STJ).
8. Evidenciada a utilidade e a necessidade da prova, mostra-se legítimo o pedido de exibição judicial de documentos, sendo incabível o indeferimento liminar da inicial.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o regular prosseguimento da ação de produção antecipada de provas, com apreciação do pedido de tutela provisória de urgência.

* Tese de julgamento: “1. A negativa ou ausência de resposta à solicitação extrajudicial de documentos bancários caracteriza interesse processual para a propositura de ação de produção antecipada de provas. 2. A pretensão resistida não é requisito necessário para esse tipo de ação quando se busca acesso a documentos essenciais à análise de possível irregularidade contratual.”*

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV;
CPC, arts. 381, III; 485, VI;
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III;
Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1236832/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/02/2022;
STJ, AgRg no AREsp 405098/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 10/12/2013;
STJ, AgInt no REsp 1.867.001/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 14/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815372-34.2024.8.14.0006

APELANTE: SUELY SAMPAIO DA LUZ.

APELADO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SUELY SAMPAIO DA LUZ
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Ananindeua, constante no id nº 26340384, que
indeferiu liminarmente a petição inicial
da ação de produção antecipada de provas ajuizada em desfavor de
BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, ao fundamento de ausência de interesse de agir e ausência de pretensão resistida, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Na inicial (id nº 26340373), a parte autora alegou ser
aposentada, idosa, beneficiária de pensão por morte previdenciária (NB 071.922.779-8)
, percebendo proventos brutos no valor de
R$ 1.412,00
, dos quais são descontadas mensalmente quantias relativas a diversos contratos de
empréstimos consignados
firmados com a instituição ré, o que comprometeria sua renda líquida, reduzindo-a a
R$ 1.004,00
, quantia que considera insuficiente para sua subsistência.

Sustentou que
não recebeu cópias dos contratos firmados
, tampouco informações claras quanto ao valor total financiado, taxa de juros pactuada, número de parcelas ou saldo devedor atualizado. Aduziu que
houve contratação sem sua ciência e consentimento
, especialmente no contrato de n.º 1100195465, com 84 parcelas e liberado em 18/01/2023, requerendo, portanto,
a exibição judicial dos seguintes documentos
: contratos originais, autorizações de desconto, TEDs, apólices de seguro, manuais do segurado, e demais instrumentos vinculados.

Invocando os arts. 381, II e III, do CPC e dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, sustentou que a medida tem por finalidade instruir futura
ação revisional
, bem como apurar a regularidade contratual, especialmente diante de indícios de juros abusivos e refinanciamentos não autorizados. Pleiteou, ainda,
tutela provisória de urgência
, para determinar a exibição dos contratos sob pena de multa diária, e o deferimento do benefício da justiça gratuita.

A sentença recorrida (ID 26340384), ao indeferir a petição inicial, entendeu ausente a resistência formal da parte ré e, por conseguinte, o interesse processual. Transcrevo o dispositivo:

Ante o exposto, arrimado no art. 320 c/c art.321, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, EXTINGUINDO O FEITO sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, da Lei Processual Civil.

Custas pelo autor. Suspendo a cobrança das custas em razão do deferimento da gratuidade da justiça à requerente (artigo 98, §3º, CPC).

Sem honorários.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas da lei.

P.R.C.I.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

Irresignada, a autora interpôs Apelação Cível (id nº 26340385), alegando, em síntese: (i) que a resistência está evidenciada na
recusa da ré em fornecer os documentos extrajudicialmente solicitados
; (ii) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite ação de produção antecipada de provas para
exibição documental
; (iii) que o
interesse de agir se manifesta na necessidade de instrução mínima para o ajuizamento da ação revisional
; e (iv) que houve violação ao direito constitucional de acesso à justiça e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ao final, pugnou pelo recebimento do recurso e pela
reforma da sentença
, a fim de que seja processada regularmente a demanda com o deferimento da medida liminar requerida.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela parte apelante, é importante frisar que a relação posta em litígio configura uma relação de consumo entre fornecedor de serviços (instituição bancária), conforme art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor, e o usuário desse serviço, consumidor nos termos do art. 2º, do CDC.

A controvérsia devolvida a esta instância refere-se à verificação da presença de interesse processual na propositura da Ação de Produção Antecipada de Provas, ajuizada por SUELY SAMPAIO DA LUZ em face de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., especialmente diante da alegada ausência de pretensão resistida e de exaurimento da via administrativa, fundamentos estes que ensejaram o indeferimento liminar da petição inicial, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ocorre que a decisão objurgada, com todas as vênias, não pode subsistir.

Conforme previsão expressa do artigo 381 do Código de Processo Civil, a produção antecipada da prova é admitida, entre outros casos, quando “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação” (inciso III). Cuida-se, pois, de modalidade de tutela jurisdicional que visa preservar e assegurar a efetividade do direito à prova, não estando condicionada à existência de litígio instaurado ou à demonstração de resistência formal por parte do futuro demandado.

No caso concreto, a parte autora pleiteia judicialmente a exibição de documentos contratuais relativos a empréstimos consignados firmados em seu benefício previdenciário, com a finalidade de instruir futura ação revisional. A narrativa dos autos revela que houve tentativa extrajudicial frustrada de obtenção dos documentos diretamente junto à instituição financeira, não tendo a mesma fornecido resposta satisfatória, o que legitima o ingresso em juízo.

Nesse contexto, impende destacar que
a exigência de exaurimento da via administrativa como condição para a propositura de ação judicial encontra óbice na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
, a qual, em seu artigo 5º, inciso XXXV, estatui de forma categórica que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Trata-se do consagrado princípio da
inafastabilidade da jurisdição
, que assegura a qualquer pessoa, física ou jurídica, o direito de submeter ao Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito, sem que haja necessidade de prévia provocação da esfera administrativa, salvo quando expressamente exigido por norma constitucional, o que não se verifica na espécie.

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou com firmeza nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – INOCORRÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O esgotamento da via administrativa não pode impedir que o interessado solicite a prestação de tutela jurisdicional, porquanto esta é uma garantia constitucional
(artigo 5º, XXXV, da CF). (...) (STF - RE: 1236832 MS 0802861-80.2018.8.12 .0002, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data de Publicação: 25/02/2022)

Igualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o ajuizamento de ações de produção antecipada de provas
independe de demonstração de pretensão resistida
, especialmente quando o autor busca o acesso a documentos imprescindíveis à avaliação da viabilidade de ação principal, como ocorre na hipótese dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ .
INTERESSE DE AGIR. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1 . O agravo regimental não atacou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação do óbice previsto na Súmula 182/STJ.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assentou entendimento no sentido de que o prévio requerimento administrativo não é requisito necessário para a configuração de interesse de agir em ação cautelar de exibição de documento.
3 . A jurisprudência desta Corte tem decidido que, em ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá a condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada, como no presente caso, a resistência à exibição dos documentos pleiteados. (STJ - AgRg no AREsp: 405098 RJ 2013/0334564-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2013)

“Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, não se exigindo a demonstração de pretensão resistida.”
(STJ, AgInt no REsp 1.867.001/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14/08/2020)

Ademais, é forçoso reconhecer que a relação estabelecida entre a autora, pessoa idosa, aposentada, e a instituição financeira ré, reveste-se nitidamente de natureza
consumirista
, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme reconhece a Súmula 297 do STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

O CDC, em seu artigo 6º, inciso III, consagra o direito do consumidor à informação clara, precisa e adequada sobre os produtos e serviços contratados, o que não foi observado no presente caso, uma vez que a parte autora sequer teve acesso aos contratos de empréstimos que implicam descontos mensais em seus proventos alimentares, situação que, por si só, revela ameaça concreta ao seu direito de informação e à sua dignidade existencial, constitucionalmente protegida.

Nessa ordem de ideias, não há como se exigir da parte autora a demonstração de “pretensão resistida” quando o objeto da demanda é justamente a
produção da prova
que permitirá avaliar a existência de eventual ilegalidade. A negativa extrajudicial tácita ou mesmo a omissão na resposta aos pedidos administrativos é suficiente para configurar o interesse processual exigido para a ação de produção antecipada.

Assim sendo, restando presente o binômio necessidade-utilidade da prova postulada, bem como o evidente nexo de pertinência entre os documentos requeridos e a futura ação revisional que a autora pretende ajuizar, é imperiosa a
reforma da sentença
, a fim de que o processo tenha seu regular prosseguimento, inclusive com a apreciação do pedido liminar de exibição documental.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial e determinar o regular prosseguimento da ação de produção antecipada de provas, com apreciação da tutela provisória de urgência requerida.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025